Tribunal: STF
Processo: SL 1573
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PROCEDIMENTO DE ELEIÇÃO DE PRESIDENTE NACIONAL. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. REQUERIMENTO FORMULADO POR PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 4º, CAPUT, DA LEI 8.437/92. VIA FRANQUEADA EXCLUSIVAMENTE ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado por Aldineia Rodrigues Fidelix da Cruz contra decisão liminar proferida no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do processo nº 0600739-46.2022.6.00.0000.



    Depreende-se dos autos que Júlio Cezar Fidelix da Cruz ingressou com ação junto à Justiça Comum Estadual do Estado de São Paulo, com vistas ao reconhecimento de seu direito à assunção da presidência nacional do partido político PRTB em detrimento da ora autora. Não tendo obtido êxito, ingressou com pedido semelhante junto ao Tribunal Superior Eleitoral, onde obteve a tutela provisória pleiteada.



    Sustenta a autora, em síntese, que o TSE não seria competente para a análise da matéria, por força do que decidido por este SUpremo Tribunal Federal no CC 8.015. Alega que, por força da liminar guerreada, o partido político em tela estaria enfrentando situação de caos e insegurança jurídica, decorrente da “chegada de novo presidente de forma inesperada e abrupta, que desconhece o cotidiano interno e realidade da legenda partidária nos estados e que não conhece os presidentes estaduais do partido e sob eles não exerce liderança”. Argumenta ser equivocada em seu mérito a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e que a mesma traria risco à democracia, na medida em que partidos políticos seriam essenciais à formação da vontade popular e o PRTB estaria lançando mais de 900 candidaturas nas eleições que se aproximam.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida no âmbito do TSE nos autos do processo nº 0600739-46.2022.6.00.0000, a fim de que seja restabelecido “o comado nacional do PRTB ao Diretório eleito em 2020, representado pela Executiva Nacional na figura de sua Presidente Nacional e ora requerente”.



    É o relatório. DECIDO.



    Em que pese as alegações formuladas pelas associações autoras, verifica-se de plano circunstância capaz de obstar o prosseguimento do presente incidente de contracautela. 



    Consigno, em primeiro lugar, que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado exclusivamente às pessoas jurídicas de direito público interessadas e ao Ministério Público em situações em que haja risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    In casu, a autora é pessoa física que litiga acerca de seu direito ao exercício da presidência de partido político, não tendo, portanto, legitimidade ativa para a utilização do excepcional instrumento do incidente de contracautela, do que decorre a necessidade de extinção sem julgamento de mérito do presente feito, nos termos do artigo 485, VI e §3º, do CPC. 



    Ademais, depreende-se de suas alegações e do teor da decisão impugnada que sua revisão demandaria necessariamente a análise de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem, relacionados, por exemplo, à validade de convenções partidárias havidas à luz da lei de regência e dos estatutos da agremiação política. Consigne-se ainda uma vez que a via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações das requerentes demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Neste sentido:  



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático - probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).  



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido”. (SL 1.282 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2020).



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, com fundamento nos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/92 e 297 do RISTF, combinado com o artigo 485, VI e §3º, do CPC.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente